Tribunal: TJES
Processo: 0002166-24.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002166-24.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 670 dias-multa.

A denúncia narra que, em 06 de setembro de 2017, na Estrada Velha, próximo à Madeireira Pará, em Piúma/ES, o apelante foi flagrado transportando, em seu veículo Gol vermelho, um tablete de maconha e duas munições calibre .38, sem autorização legal. Ao desobedecer ordem de parada da polícia, iniciou-se perseguição que culminou com a interceptação do veículo após disparos nos pneus. Durante a fuga, o acusado dispensou a droga. As munições foram encontradas sob o banco do motorista. Com autorização do réu, os policiais adentraram sua residência, onde localizaram um revólver calibre .22, duas buchas de maconha e uma pedra de crack.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade processual em razão de suposta violação de domicílio; e (ii) no mérito, verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta para posse para uso próprio e de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

A alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio não merece acolhimento, pois restou comprovado nos autos que o réu autorizou voluntariamente a entrada dos policiais em sua residência, conforme declarações testemunhais e do próprio acusado. Diante disso, a diligência é considerada lícita e não contamina a validade das provas obtidas no interior do domicílio.

MÉRITO

A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas materiais e testemunhais, como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Laudo Toxicológico Definitivo e os Laudos de Exame de arma de fogo e munições. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e confirmam a narrativa acusatória, estando em consonância com as demais provas dos autos.

As interceptações telefônicas constantes dos autos da medida cautelar em apenso também reforçam a tese acusatória, ao revelarem conversas do réu com terceiros sobre comercialização e entrega de drogas ilícitas.

A desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio é inviável, uma vez que o conjunto probatório — apreensão de entorpecentes, munições e arma de fogo — demonstra envolvimento do acusado com o tráfico. Ressalta-se que o ônus da prova quanto à destinação da droga ao uso pessoal incumbe à defesa (CPP, art. 156), o que não foi cumprido.

Também não é cabível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), pois as circunstâncias do caso evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, como indicado pela posse de armamento e pelas conversas interceptadas reveladoras de reiterada prática de tráfico.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002166-24.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO MATTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAMILA CARDOSO DE ALMEIDA - ES27931, LEONARDO BRESSANELLI GUIMARAES - ES23893-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOÃO PAULO MATTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 06 de setembro de 2017, na Estrada Velha, próximo à Madeireira Pará, naquela cidade de Piúma/ES, o apelante foi flagrado transportando, em seu veículo Gol vermelho, um tablete de maconha, do tamanho de um sabão em barra, e duas munições calibre .38, sem autorização legal.

Durante patrulhamento, policiais militares notaram atitude suspeita e deram ordem de parada, a qual foi desobedecida, iniciando-se uma perseguição. O veículo foi interceptado após disparos nos pneus. Durante a fuga, o recorrente dispensou um objeto, posteriormente identificado como a droga apreendida. As munições foram encontradas sob o banco do motorista.

Com autorização do apelante, os policiais se dirigiram à sua residência, onde localizaram um revólver calibre .22, duas buchas de maconha e uma pedra de crack.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,
referente
a nulidade da prova pela violação de domicílio
, ao argumento que os policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado, adentraram em sua residência sem a devida autorização.

Contudo, não vejo como acolhê-la, pois, pelo todo narrado, concluo que as circunstâncias
suso citadas,
que antecederam a violação do domicílio, evidenciaram de forma satisfatória e objetiva, fundadas razões que justificaram tal diligência e a subsequente prisão do réu, de modo que se revelam lícitas as provas obtidas.

Nota-se que
o próprio
apelante autorizou
a entrada dos agentes públicos em sua residência
, fato confirmado pelos depoimentos testemunhais e do próprio réu.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito
, a defesa requer:

[1] a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória;

[2] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); e

[3] a aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Quanto ao pleito absolutório
, melhor sorte não assiste à defesa do réu, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 05/10), Auto de Apreensão (fls. 32/33), Auto de Entrega (fls. 34/39) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 42-v/62), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 67/69 e fls. 97/99), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares José Márcio da Silva Lopes Júnior e Wantuil Andrade de Mattos, que participaram da prisão do réu, onde são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

Afirmaram, repisando resumidamente o exposto acima, que, na data do fato, abordaram o apelante durante patrulhamento ostensivo, o qual, após ser obstada sua fuga, foi flagrado portando entorpecentes, munição e arma de fogo de uso permitido, denotando sua prática de comercializar entorpecentes.

Referida traficância, também, ficou devidamente provada através das várias conversas interceptadas, nos autos da medida cautelar em apenso (autos nº 002580-22.2017.8.08.0062 – fls. 10/11), onde foi possível verificar a tratativa do recorrente com diversas pessoas para venda e entrega pessoal de drogas ilícitas.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação ao
pleito desclassificatório
, tenho por inviável, já que as condições do flagrante, a apreensão de drogas juntamente a munições e arma de fogo, demonstram que o apelante estava inserido na comercialização de drogas.

Oportuno anotar que a prova da destinação da droga para consumo pessoal incumbe à Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto
ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, tenho que não merece acolhimento, pois, as circunstâncias do caso concreto apontam que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Ora, junto as drogas ilícitas apreendidas, foram localizadas munições de calibre 38 e uma arma de fogo calibre 22, demonstrando que o réu tinha amplo acesso à arma de fogo e similares, estando inserido em contexto de dedicação a atividades criminosas diversas.

Destaca-se, ainda, vários trechos das transcrições das interceptações telefônicas às fls. 09/11, nos autos da cautelar n° 0002580-22.2017.8.08.0062, em apenso, onde demonstram que o acusado, claramente, praticou o tráfico de drogas.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento ao recurso.